Tribunal: TJDFT
Processo: 0700385-73.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. NÃO ENTREGUE. AUSENTE TRÊS VEZES. EXTINÇÃO.
1 - A comprovação da mora depende do envio de carta registrada com aviso de recebimento ao endereço constante do contrato de alienação fiduciária, devidamente recebida pelo devedor ou por terceiros. No caso, a notificação enviada sequer chegou a ser entregue no endereço do Réu, pelo motivo de “ausente três vezes”.
2 - Transcorrido em branco o prazo para emendar a inicial, não tendo comprovado a mora do réu, seu indeferimento é medida que se impõe (CPC/2015 321 parágrafo único e 330 IV).
3 - Negou-se provimento ao apelo.